Tribunal: TJDFT
Processo: 0742990-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INVENTÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. LEI No 14.879/2024. CPC/15, ART. 63, § 5o. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. O foro competente para o inventário e para todas as ações ajuizadas em face do espólio é, em regra, o do domicílio do autor da herança (CPC/15, art. 48).
2. No caso concreto, os autores da herança residem em Samambaia, local que era, também, o último domicílio do de cujus. No entanto, a Ação de Inventário foi ajuizada na Circunscrição Judiciária de Brasília.
3. Instados a manifestarem o motivo da distribuição do feito em localidade diversa do domicílio deles, os Autores da herança afirmaram a existência de equívoco e requereram a redistribuição do processo para uma das Varas de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia.
4. Nesse cenário, ainda que se trate de competência territorial que, em regra, não pode ser declinada de ofício (CPC/15, art. 64 e Súmula 33 do STJ), no caso concreto, mostra-se cabível a declinação da competência diante da constatação da escolha aleatória do foro, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC/15, com a redação dada pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024.
5. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, o Suscitante.